Tribunal: TJES
Processo: 5007828-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007828-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HIAGO SERVARE LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL.
FALTA GRAVE.

ATO DE SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
REJEITADA.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO.
AFASTAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR DA PALAVRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO. HARMONIA COM A VERSÃO DA VÍTIMA.
FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o disposto no art. 52,
inc. I,
da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave a prática de
ato de subversão da ordem e disciplina,
no curso da execução
da pena
.

2.
A defesa aduz a ocorrência de
nulidade, em razão da
ausência de realização de exame de corpo de delito
na vítima de agressão. Contudo,
o
s Tribunais Pátrios
tem decidido que, para o reconhecimento da falta grave pelo apenado, é dispensável a realização de laudo pericial, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de um crime, mas somente uma infração disciplinar, não sendo necessária a perícia, descrita no art. 158 do CPP.
Precedente.

3.
A
s declarações do
agente penitenciário,
que gozam de presunção de veracidade,
aliad
a
s ao relato seguro da vítima,
indicaram a certeza da
participação, do ora agravante, na
prática d
e falta
disciplinar
de natureza grave.

4.
A

f
undamentação
empregada pela Magistrada foi
clara e suficiente para a solução do litígio,
que demanda o
reconhe
cimento d
a
prática da
falta grave, nos termos do art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal, a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007828-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HIAGO SERVARE LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: GLAYDISON COSTA DE OLIVEIRA - ES27290-A, WESLEY OTTZ ANDRADE - ES27416-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
HIAGO SERVARE LIMA DOS SANTOS
,
face decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES
(Id.
3169904
, mov.
138.1
)
, que, ao reconhecer
a prática de falta disciplinar de natureza grave
(
ato de
subver
são da
ordem e disciplina
),
determinou sua regressão para o regime fechado,
fixou novo marco temporal para concessão de benefícios da execução, e decretou a perda de 1/6 (um sexto)
dos dias remidos
.

Em suas razões, a
defesa
a
duz
a
nulidade do processo administrativo disciplinar,

pois não foi realizado
exame de corpo de delito
.

Alternativamente, postula pela
absolvição,

a
rgumentando
a ausência de
provas de sua participação n
a falta disciplinar

(
Id.
3169904
, mov. 150.1)
.

Acerca dos fatos
, extrai-se dos autos que,
no plantão da noite de 14 para 15 de maio de 2021, o inspetor penitenciário Monteiro, então chefe de equipe, realizava ronda pela área externa do presídio em que o ora agravante cumpria pena, quando ouviu barulhos semelhantes a tapas, vindos da galeria “Charlie”.

Consta que, ao chegar de frente para as grades externas da cela 09, o inspetor Monteiro visualizou o
preso,
Silvio Ramalhete, amarrado pelas mãos e pés, sendo carregado por outro detento, e recebendo tapas de todos os internos que ali estavam, inclusive do ora agravante,
fato que ensejou o reconhecimento de falta grave.

Passo a apreciar as teses recursais.

No tocante à aventada
nulidade,
em razão da
ausência de realização de
exame de corpo de delito

na vítima de agressão
, cumpre ressaltar que
o
s Tribunais Pátrios
tem decidido que, para o reconhecimento da falta grave pelo apenado, é dispensável a realização de laudo pericial, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de um crime, mas somente uma infração disciplinar, não sendo necessária a perícia, descrita no art. 158 do CPP.

Nesse sentido, cito precedente:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESRESPEITO À PESSOA COM QUEM É OBRIGADO A SE RELACIONAR. AGRESSÃO A OUTRO RECUPERANDO. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. Se a falta grave reconhecida não se trata de fato definido como crime e a prova testemunha atesta a existência de agressão, desnecessário exame de corpo de delito para atestar lesão corporal. Sendo a agressão uma das formas mais graves de desrespeito à pessoa, impositivo o reconhecimento da falta grave em desfavor do recuperando.”
(TJMG - AGEPN: 10672180112514001 Sete Lagoas, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/06/2021).

Outrossim,

como bem consignou a
Juíza de Direito
,

as declarações do
agente penitenciário,
que gozam de presunção de veracidade,
aliad
a
s ao relato seguro da vítima,
indicaram a certeza da
participação, do ora agravante, na
prática d
e falta
disciplinar
de natureza grave.

Des
se modo, tem-se que a

f
undamentação
empregada pela Magistrada foi
clara e suficiente para a solução do litígio,
que demanda o
reconhe
cimento d
a
prática da
falta grave, nos termos do art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal, a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma.

A propósito,
consoante decisão proferida, pelo c. STJ, no agravo regimental no habeas corpus nº 577.011/SP, julgado em 16/06/2023, sob a relatoria do Ministro Nefi Cordeiro,
não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução, que determina a regressão
de
regime, ante o cometimento de falta grave
1
.

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 5446055),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1

STJ. AgRg no HC n. 577.011/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro
, Sexta Turma,
julgado em 16/6/2020
, DJe de 23/6/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.